Tribunal: STF
Processo: AI 74961
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. DESERÇÃO. CORRETO O DECRETO DE DESERÇÃO NO
CONCERNENTE A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE, CONFORME
RECONHECE A PROPRIA AGRAVANTE, NÃO ATENDEU ELA AO CHAMAMENTO PARA
FORMAR O INSTRUMENTO COMPETENTE. ESSA PROVIDENCIA NÃO E SUSCEPTIVEL
DE SER SUPRIDA POR PRELIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O
DESPACHO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.